Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por banco bradesco financiamentos s.a., em face à sentença da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial na ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de francisco aquino benigno. Na origem, o juízo facultou à instituição financeira emendar a petição inicial, para a juntar a comprovação de notificação extrajudicial do réu, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, que seria requisito para o deferimento da medida de busca e apreensão do veículo descrito nos autos (ID. 16900475). O demandante deixou o prazo transcorrer sem manifestação e sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme os arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC (ID. 16900476). BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs apelação. Alegou que o indeferimento seria indevido, porque o juízo não observou a necessidade de intimação pessoal do demandante, além de que a notificação juntada com a exordial satisfaria o pressuposto de constituição em mora do devedor. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal estariam presentes na probabilidade de provimento do recurso e no perigo de dano ao veículo, caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação (ID. 16900478 – Págs. 1/9). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. Não se verificaria, a primus ictus oculi, os vícios aventados nas razões recursais, porquanto o autor teria desatendido o despacho judicial que facultou emenda à inicial, hipótese que, em tese, autorizaria a extinção do processo sem exame do mérito, conforme o art. 312 c/c art. 485, inciso I, do CPC. Nessa hipótese, não seria exigível a intimação pessoal da parte, tese defendida pelo recorrente e para combater a decisão acoimada de viciosa. A alegação de que a emenda seria desnecessária, uma vez que os documentos juntados demonstrariam que a notificação enviada pelo correio retornou com a informação de não recebimento, mas comprovaria a mora do devedor, é questão de mérito a ser apreciada pelo Colegiado. De qualquer sorte, a jurisprudência desta 4a Turma Cível retrata o posicionamento que vem sendo adotado em situações semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ATO NÃO CONSUMADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho judicial que faculta a sua emenda. II. Na ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita em seu artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação. III. A notificação que, conquanto remetida, deixa de ser acompanhada do respectivo comprovante de entrega no endereço que consta do contrato, é inapta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante. IV. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da prévia intimação pessoal do autor, providência restrita às contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Estatuto Processual Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1094105, 20161010026804APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 460/467) Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa face prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.